Tribunal: TJSP
Processo: 1009787-77.2017.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Recurso cabível nas hipóteses do art. 1.022, do CPC - Caso concreto – "Ação de anulação de escritura de venda e compra c/c reintegração de posse, indenização por perdas e danos e aquisição de propriedade de imóvel por acessão de construção" – Insurgência dos réus contra v. aresto que deu provimento à apelação interposta pelo autor para julgar procedentes os pedidos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Recurso cabível nas hipóteses do art. 1.022, do CPC - Caso concreto – "Ação de anulação de escritura de venda e compra c/c reintegração de posse, indenização por perdas e danos e aquisição de propriedade de imóvel por acessão de construção" – Insurgência dos réus contra v. aresto que deu provimento à apelação interposta pelo autor para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade da escritura de compra e venda do imóvel descrito na inicial, do registro efetivado na matrícula de tal imóvel e do compromisso particular de compra e venda desse bem, além de determinar a imediata reintegração do apelante na posse – Ausência de qualquer vício que pudesse ser sanado pela via estreita dos embargos declaratórios – Caso de mero inconformismo com o julgamento, que deve ser manifestado em vias recursais próprias – Embargos de declaração que se revestem de natureza protelatória, tendo como finalidade procrastinar a entrega da prestação jurisdicional - Multa de 0,5% do valor da causa aplicada - Exegese do art. 1.026, § 2o, do CPC - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.